Tribunal: TJES
Processo: 0000448-22.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-22.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

2. Sustenta o embargante que o magistrado fora omisso no ponto suscitado pelo recorrente EES no sentido de que o §7° da LCE 420/07 prevê expressamente RENÚNCIA ao modelo de remuneração por soldos, INCLUSIVE ÀS VANTAGENS PESSOAIS.

3.
Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do decisum guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “contradição, omissão e obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

4.
Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

5.
O que pretende o embargante é impugnar o julgamento.

6. Insta frisar que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os tópicos suscitados, cabendo ao magistrado fundamentar sua decisão de forma concisa e objetiva, desde que seja suficiente para garantir a compreensão do julgado. O juiz não precisa rebater ponto a ponto os argumentos da parte, mas apenas expor as razões que fundamentam sua decisão.

7. Assim, resta claro que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a rediscussão do mérito, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado de eventual recurso.

8
. Isto posto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração
,
mas lhes nego provimento
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)